Tribunal: TJES
Processo: 5000950-35.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-35.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMPAR CONSULTORIA ATIVIDADES DE COBRANCA E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: TEREZINHA NOGUEIRA DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000950-35.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
TEREZINHA NOGUEIRA DA COSTA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTOS NO BENEFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu uma ligação de uma financeira, segunda requerida, oferecendo-lhe um empréstimo consignado, que não aceitou. Aduz que solicitou o cancelamento de um cartão de crédito enviado sem seu consentimento pelo Banco Pan, vez que a pessoa, preposta da financeira, disse representar vários bancos. Sustenta que no dia seguinte, recebeu em sua conta o valor de R$9.351,73, percebendo que haviam realizado um empréstimo com seus dados. Nesse ínterim, diz ter entrado em contato novamente com a segunda requerida solicitando o cancelamento do empréstimo, momento em que enviaram um código de barras para que ela devolvesse o valor e assim o fez. No entanto, a despeito da devolução do dinheiro recebido, o banco requerido passou a realizar descontos no valor de R$252,00 em seu benefício.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
I) Declarar inexistente a relação jurídica estabelecida entre as partes e condenar o banco requerido a cancelar a cédula de crédito bancário nº 010118375128, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro dos descontos comprovadamente realizados no benefício de aposentadoria da requerente, no importe de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) com correção monetária com base no IPCA a contar da data de cada desconto e juros de mora com base na SELIC a contar da citação. II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não obstante a recorrida alegue ter sofrido vício de consentimento, não há que cogitar qualquer hipótese de fraude na contratação, já que reconhecido expressamente pela recorrida que teria fornecido a biometria facial e as fotos de documentação para anuência do contrato, tratando-se de fato incontroverso. Aduz que, em que pese o boleto bancário não tenha sido juntado aos autos pela recorrida, em uma simples análise do código de barras demonstrado no comprovante juntado à inicial, observa-se que o mesmo fora emitido pelo Banco do Brasil.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)